Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. ARTIGO 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. A Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, pendente de julgamento, pretende desconstituir o respectivo título executivo judicial. No entanto, a concessão da tutela de urgência pretendida foi negada.
2. O art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
3. Visto o indeferimento da liminar na Ação Rescisória, ante ausência de probabilidade do direito, não vislumbro necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores decorrentes do Cumprimento de Sentença originário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.